Tribunal: TJDFT
Processo: 0712511-73.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PARTIDA DO VOO ANTES DO HORÁRIO PREVISTO. ERRO SISTÊMICO QUE IMPOSSIBILITOU O CHECK IN. PASSAGEIRA PRESENTE NO HORÁRIO FIXADO PELO TRANSPORTADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a título de repetição de indébito. Não obstante, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, a recorrente adquiriu um pacote de viagem para estadia por 4 (quatro) dias na cidade de Aracajú/SE, cujo embarque estava programado para o dia 15.10.2021 e retorno no dia 19.10.2021. Narra que compareceu ao Aeroporto de Brasília no dia 15.10.2021, às 5 (cinco) horas, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do voo contratado. Contudo, ao dirigir-se ao balcão de atendimento para realizar o “check-in”, foi informada por preposto da recorrida que o sistema estava inoperante. Afirma que, juntamente com outros passageiros, aguardou algum posicionamento da recorrida, porém, posteriormente, foi informada de que o avião havia decolado antes do horário previsto. Aduz que, desesperada com a situação, solicitou sua realocação no próximo voo, porém, diante da recusa da companhia, foi impelida a adquirir novas passagens, pelo valor total de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), a fim de não perder a diária de hospedagem. Afirma que, para a referida compra, utilizou o limite do seu cartão de crédito, o qual havia reservado para realizar as despesas que ocorreriam durante a viagem.
4. Nas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega que, a despeito de o Juízo de primeiro grau não ter reconhecido a violação aos direitos da personalidade, o abalo emocional sofrido restou devidamente comprovado. Defende que se viu em situação extremamente delicada com seus filhos ao perceber que todo o planejamento de viagem estaria prejudicado. Assim, sustenta que foi demonstrada a conduta lesiva praticada pela recorrida, razão por que pede a sua condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais.
5. Contrarrazões ao ID 36174980.
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 36527176, defiro à recorrente o benefício pleiteado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta da recorrida provocou abalos à personalidade, honra e fama da recorrida. Outrossim, apesar da falha na prestação do serviço, entendo que o caso não ultrapassou os limites do mero aborrecimento e do simples descumprimento contratual, cuja recomposição material já foi devidamente fixada na sentença de ID 36174972.
9. Verifica-se das declarações da própria recorrente que não surgiram outros desdobramentos do evento, pois embarcou no mesmo dia para o destino pretendido e pôde usufruir do período de descanso, de modo que corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.